Tribunal: TJPA
Processo: 0724678-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0724678-85.2016.8.14.0301

APELANTE: VALE VERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0724678-85.2016.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
VALE VERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO:
BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO SAFRA S A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 30605965

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Safra S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, reconheceu a negativação indevida e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso (data da inscrição). O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 405 do Código Civil e busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, diante da alegação de que deveria incidir a regra do art. 405 do Código Civil, por se tratar de relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão adota expressamente o enquadramento jurídico da conduta como ato ilícito decorrente de falha na prestação do serviço e inscrição indevida, o que atrai a regra de incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54.

4.

A ausência de menção expressa ao art. 405 do Código Civil não caracteriza omissão quando a decisão, ao definir a natureza do ilícito, afasta implicitamente a aplicação do dispositivo legal invocado.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do enquadramento jurídico realizado pelo acórdão, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para caracterizar omissão.

6.

O acórdão enfrentou adequadamente a matéria, inexistindo qualquer vício que autorize a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 54

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO SAFRA S A
em face do Acórdão de
ID 30605965
, assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de negativação indevida após solicitação de encerramento de conta corrente junto ao Banco Safra S.A. Alegação de que houve cobrança de débito inexistente e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação suficiente da solicitação de encerramento da conta corrente; (ii) a cobrança e a negativação posterior configuram ato ilícito; (iii) é devida a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução formal do dispositivo de segurança (token), devidamente assinada por gerente do banco, constitui indício robusto de que houve solicitação de encerramento da conta.

4. A não efetivação do encerramento, com posterior cobrança indevida e inscrição em cadastro negativo, configura falha na prestação de serviço.

5. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, presumido em caso de inscrição indevida, nos termos da Súmula 227/STJ.

6. Inexistência de prova do pagamento do valor cobrado, inviabilizando a restituição em dobro, conforme exigência do art. 940 do CC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

O embargante alega a existência omissão porque o acórdão não se pronunciou expressamente sobre a aplicação do art. 405 do Código Civil, que prevê juros a partir da citação em obrigações contratuais. Sustenta, que o acórdão aplicou indevidamente jurisprudência de responsabilidade extracontratual, uma vez que o caso tem natureza contratual, e não extracontratual, motivo pelo qual não seria aplicável a regra dos juros desde o evento danoso.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

O juízo singular julgou improcedente os pedidos iniciais. O acórdão, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, reconhecendo indevida negativação e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora a contar do evento danoso (data da negativação).

O embargante alega omissão, afirmando que o acórdão não teria se manifestado sobre a aplicação do art. 405 do Código Civil, segundo o qual, em obrigações contratuais, os juros moratórios incidem desde a citação. Sustenta que a relação é contratual e, portanto, não seria aplicável o entendimento de juros desde o evento danoso. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.

Os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a conduta do banco consistiu em falha na prestação do serviço, seguida de inscrição indevida, configurando ato ilícito.

Ao qualificar a conduta como ato ilícito, o acórdão adotou, como consequência necessária, a orientação consolidada segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, e não da citação, nos termos da Súmula 54.

Assim, ainda que não tenha citado expressamente o art. 405 do CC, o acórdão enfrentou a questão de modo suficiente, elegendo o enquadramento jurídico adequado — responsabilidade civil por ato ilícito — e aplicando seus consectários legais.

A exigência de análise expressa de todo dispositivo legal mencionado pela parte não encontra respaldo na sistemática dos embargos. Basta que a decisão revele, ainda que implicitamente, a razão pela qual não se aplica o dispositivo invocado — o que ocorreu no caso, pois, ao reconhecer o ato ilícito, afastou-se implicitamente a disciplina do art. 405 do CC, que regula hipótese diversa (inadimplemento de obrigação contratual).

Portanto, não há omissão, mas apenas inconformismo da parte com o enquadramento jurídico adotado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e
OS REJEITO
, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026